Tribunal: TJSP
Processo: 0006341-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006341-66.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RUAN
TRINDADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006341-66.2020.8.26.0026 -Voto no 11463
2
VOTO no 11463
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006341-66.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR3
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Davi Márcio Prado Silva
Agravante: Ruan Trindade
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Ruan
Trindade, contra a r. decisão de fls. 46/47, que reconheceu a falta
disciplinar grave, por ele perpetrada em 18/01/2017 (desobediência),
declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos seus dias remidos e determinou o
reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, pleiteando a
absolvição, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta de natureza média (fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 50/53), foi mantida a r.
decisão (fl. 55) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 67/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006341-66.2020.8.26.0026 -Voto no 11463
3
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
294/20, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por infringência
ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal, ocorrida em 15/07/2020.
O agravo não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 175/2020, assinado
pelo funcionário Rodrigo, “no horário e local supracitados, os presos
começaram a gritar chamando por funcionários, ao chegar no local,
visualizei o reeducando em tela em posse de um pedaço de madeira,
gritando e coagindo os outros presos, determinei que o mesmo soltasse o
objeto, neste momento Ruan me respondeu: ́você não quer nada seu
pau no cu ́ e continuou tumultuando e gritando ́” (sic, fl. 13).
O Agente de Segurança Penitenciária Rodrigo relatou que
“encontrava-se na sala de Diretoria de Plantão na companhia a do ASP
Leandro Barbosa Ferri, ocasião que ouviram reeducandos que se
encontravam recolhidos no Setor de Inclusão gritarem e chamarem por
funcionários: que na companhia do ASP Leonardo, imediatamente se
dirigiram até o local, ocasião que depararam com o reeducando RUAN
TRINDADE, que se encontrava recolhido na cela no 04, de posse de um
pedaço de madeira gritando e coagindo os demais reeducandos que se
encontravam alojados naquela cela; que diante do fato, determinaram ao
reeducando RUAN que soltasse o objeto que tinha em mãos, ocasião que
este respondeu com a seguinte frase: ́você não quer nada seu pau no cu ́ e
continuou gritando e promovendo um tumulto no local; que contando com o
apoio de mais alguns agentes de segurança penitenciária, conduziram o
reeducando em tela, para outra cela do Setor de Inclusão; que foi elaborado
um comunicado de evento para que as devidas providências fossem
tomadas” (sic, fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006341-66.2020.8.26.0026 -Voto no 11463
4
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de
Segurança Penitenciária Leandro, presente durante os acontecimentos
narrados (fl. 26).
Por sua vez, o agravante alegou que “foi incluso nesta
unidade há aproximadamente um mês, procedente do CDP de Itatinga-SP;
que atualmente habitava a cela no 339 do alojamento III; esclarece que tem
problemas psiquiátricos desde o ano de 2016 e faz uso de medicação
controlada (diazepan, fernegan e haldol) e às vezes quando não toma a
medicação tem surtos e não se recorda o que acontece durante as crises;
que no dia dos fatos, por volta das 14h30min pediu aos funcionários para
que lhe encaminhassem ao setor de enfermaria para permanecer isolado no
local, pois estava com problemas mentais; esclarece que os funcionários o
retiraram do pavilhão habitacional e lhe encaminharam para a cela no 04 do
Setor de Inclusão (cela de seguro); que ao perceber que estava alojado na
cela destinada aos presos no seguro, pediu novamente que os funcionários
lhe conduzissem ao setor de enfermaria, porém, referidos funcionários lhe
conduziram à cela no 02 do setor de inclusão (cela de castigo); que nega
que em algum momento xingou os funcionários e que não pegou nenhum
pedaço de madeira para ameaçá-los ou promover um tumulto no local; que
também não disse palavras de baixo calão aos funcionários; que aproveita a
oportunidade para pedir para ser removido para uma das celas do setor de
enfermaria” (sic, fl. 22).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente quando seus
depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006341-66.2020.8.26.0026 -Voto no 11463
5
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Noutro giro, não há falar em atipicidade da conduta, pois a
própria natureza do ambiente carcerário exige rígido respeito às
normas de disciplina e segurança e qualquer ato de desobediência que
ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da unidade prisional não
pode ser considerado de ofensividade mínima ou de reduzido grau de
reprovabilidade.
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição, como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
falta média, pois a conduta do reeducando perfeitamente amoldou-se à
descrição contida no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II, ambos
da Lei de Execução Penal, caracterizada, assim, a falta disciplinar de
natureza grave.
Anote-se, por fim, que ausente o inconformismo acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006341-66.2020.8.26.0026 -Voto no 11463
6
imposição de interrupção do lapso temporal para progressão de regime,
bem como em relação à perda dos dias remidos.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator